Tribunal: TJPA
Processo: 0033977-21.2002.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033977-21.2002.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA SOARES COSTA

APELADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS LICENCIADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PEDIDO PRESCRITO AINDA QUE SE TRATE DE ATO NULO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO CONTRADIÇÃO ACERCA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO (INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO)

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA SOARES COSTA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0033977-21.2002.8.14.0301 que foi proposta pelo próprio embargante, ante o inconformismo com o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

O Autor relata na inicial que ingressou no Corpo de Bombeiros em 1994 e foi excluído em 1995, sob o argumento de que teria pedido seu desligamento por meio de “licenciamento”, sendo que pretendia pedir uma “licença” para tratamento de saúde de seu genitor. Afirma que depois de dois anos requereu seu retorno à corporação, não sendo atendido. Requereu a procedência da ação e seu retorno às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar.

O Estado do Pará apresentou contestação e alegou prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o Autor se silenciou por mais de 7 anos.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença entendendo que houve ato nulo e contra o ato não corre a prescrição, reintegrando o militar em seu cargo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação alegando a prescrição quanto ao pedido de reintegração, pois o desligamento ocorreu de um ato legal, a pedido do autor. Alegou que não há qualquer registro de pedido administrativo para retornar ao Corpo de Bombeiros e tão somente o ingresso da presente ação com direito prescrito. Juntou precedentes do TJPA. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição no caso concreto.

Em julgamento do recurso de apelação esta Turma manteve o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Sendo interposto Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, foi negado e mantida a decisão pela 1ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial ao STJ, que acolheu, determinando a anulação do Acórdão n. 17.454 (julgado em 06/03/2018) para análise da alegação de prescrição apresentada pelo Estado.

Vieram os autos conclusos.

Foi proferido novo Acórdão por esta turma de Direito Público, cumprindo a determinação do STJ de anulação do Acórdão anterior que havia concedido o pedido de reintegração do militar às fileiras da instituição.

O Apelante não satisfeito interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando Omissão no que tange a inobservância do pedido administrativo no ano de 1997 o que faria a prescrição deixar de existir, além desses fundamentos também foi alegado erro material ao declarar prescrito o direito do autor, derivado da teórica omissão desta turma.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO E ERRO MATERIAL relacionada à decisão do acórdão proferida.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição, logo que, o Acórdão ID. 9657957, não apresenta omissão ou mesmo erro material em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Assim, não havendo provas de ilegalidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, por ser atributo dos atos administrativos. Por fim, por não haver qualquer declaração de nulidade do ato, nem administrativa e nem judicial,
não há que se cogitar a aplicação da Súmula 473 do STJ,
permanecendo seus efeitos jurídicos. Desta forma, denota-se que a
exclusão da Corporação ocorreu no ano de 1995
, o que evidencia, sem grandes dificuldades, a ocorrência da prescrição quinquenal da aludida pretensão,
visto que a ação foi ajuizada somente no dia 09 de outubro de 2002, portanto 7 anos depois.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão e baseia-se na decisão proferida pelo Juiz de 1º Grau o qual não reconheceu o instituto da prescrição, e não há de se falar em erro material, visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão e baseia-se na decisão de primeiro grau não há fundamentação alguma para que venha a ser deferido o tal recurso interposto.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2023